Tribunal: STF
Processo: HC 149694
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crimes do Estatuto do Desarmamento. 4. Nulidade da ação penal. 5. Conjunto probatório. 6. Constrangimento ilegal não verificado. 7. Ordem denegada. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.